Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706683-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por J.T.P.C. em favor de J.P.G.D.S. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 69136872), no processo n.o 0705718-82.2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 69136871), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2025, sob a acusação da prática, em tese, do crime descrito no art. 213, § 1o, do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Menciona ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter endereço e emprego lícito. Afirma que não há qualquer evidência “de que pretenda fugir à aplicação da lei penal, de que possa perturbar o correto trâmite da ação penal ou de que possa colocar em risco a ordem pública”. Destaca que a gravidade do delito, suposições de reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da justiça não são fundamentos hábeis a amparar a segregação cautelar. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do crime descrito no art. 213, § 1o, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva (Id 69136872): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de estupro supostamente praticado pelo motorista de aplicativo, ora custodiado, contra uma passageira de 19 anos. A sociedade não tolera a prática de delitos de natureza sexual, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade, repugnância e traz intranquilidade social. Além disso, constrange a vítima e gera medo de depor livremente no processo, sabendo que o custodiado estaria solto. Além disso, há risco a outros passageiros, pois a atividade do custodiado gera contato constante com passageiros de aplicativo. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de J P G D S (...).” (grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de estupro, utilizando-se da condição de motorista de aplicativo. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME QUE ABALA O MEIO SOCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM DENEGADA. 1. Caracteriza-se a periculosidade do paciente investigado por crime de estupro, demonstrando, ainda, a gravidade concreta dos fatos, o perigo de estado de liberdade do paciente e de cometimento de novas condutas, por exercer a profissão de motorista de aplicativo. 2. O risco de reiteração delitiva, a periculosidade e a gravidade concreta da ação justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, pois não foram apresentados fatos novos capazes de anular a decisão anteriormente proferida em desfavor do acusado. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não há que se falar na revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas Corpus admitido, ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1427023, 0715060-34.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 03/06/2022. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR